Tribunal: TJDFT
Processo: 0723460-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723460-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSEMAR DA ROCHA SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIMES DE ESTUPROS. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 122 DA LEP. PROIBIÇÃO PARA CRIME HEDIONDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei no 14.834/2024 modificou a redação do parágrafo 2o do art. 122 da LEP para proibir o benefício das saídas temporárias e do trabalho externo sem vigilância direta ao condenado que cumpre pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Note-se que, ainda que assim não fosse, as peculiaridades do caso, por se tratar de crimes de estupro, recomendam maior prudência na concessão dos benefícios externos, haja vista que o sentenciado não será submetido à vigilância direta. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 122, §2o, da Lei de Execução Penal. Defende a impossibilidade da retroação da Lei 14.836/2024, no que tange à limitação aos institutos da saída temporária, pois se trata de norma de caráter penal, que não pode retroagir para prejudicar o apenado. Enfatiza que "tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius)”. Assevera que não há óbice para a autorização das saídas temporárias, porquanto o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos impostos pela LEP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade ao artigo 122, §2o, da Lei de Execução Penal e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 62647018): (...) Acrescente-se que, no caso, apesar da Defesa ter afirmado que o filho do apenado reside no imóvel há mais de cinco anos, as contas de energia por ela juntadas demonstram que somente a partir de março de 2024 começou a existir consumo no imóvel, isto é, depois do pedido de saída temporária apontado pelo apenado, de forma que tem razão o Ministério Público quando afirma que “considerando que não há nos autos elementos que comprovem efetivamente que o imóvel apontado é objeto de propriedade ou posse por parte de familiar do apenado, bem como que os documentos juntados não demonstram vínculo de acolhimento entre o apenado e seu filho, evidencia-se que o imóvel em questão não é apto a ser indicado como local de acolhimento do apenado”. Ainda, como bem destacou o agravante, “o direito do apenado à convivência familiar e ao benefício de saídas temporárias não pode ser sobreposto ao direito à proteção integral reconhecido a crianças e adolescentes”. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: RECURSO DE AGRAVO. BENEFÍCIO EXTERNO. SAÍDA TEMPORÁRIA. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE GARANTIA À SOCIEDADE E À VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inserção em regime semiaberto não conduz, obrigatoriamente, à concessão do benefício externo da saída temporária, cujo cabimento, além de considerar os requisitos objetivos e subjetivos, deve analisar as peculiaridades do caso concreto. 2. A cautela e a prudência exigidas para a concessão de saída temporária tornam-se ainda mais rigorosas em se tratando de condenados por crimes sexuais, por total ausência de vigilância direta e por não se tratar de direito subjetivo do recorrente. 3. Não há que se falar em prejuízo à ressocialização do recorrente, porque já lhe foi concedido o benefício do trabalho externo, assim, seu direito à reinserção ao convívio social do agravante está preservado. 4. Recurso desprovido. (...) Diante do exposto, conheço do recurso de agravo e DOU PROVIMENTO para revogar o benefício da saída temporária. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028